Tribunal: TJPA
Processo: 0819897-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819897-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: SIMONE DA SILVA SANTOS

PROCURADOR: JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO EM
HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS.
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA.
AFASTADA. LEI 8080/90, INSTITUIDORA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE DISPÕE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DA DIREÇÃO ESTADUAL DO SUS AOS MUNICÍPIOS, A QUEM, VIA DE REGRA, PASSA A SER COMPETENTE PARA CELEBRAR CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS DE PROVA CAPAZES DE EVIDENCIAR QUAL OS ENTES PÚBLICOS FOI O RESPONSÁVEL PELA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NECESSÁRIA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA MELHOR AFERIR A AUTORIDADE CELEBRANTE DO INSTRUMENTO E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ACORDO.

1.

Em razão da possibilidade conferida à Direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) de descentralizar para os Municípios os serviços e as ações de saúde, o art.
18
, inciso
X
, da Lei n.
8.080
/90 (que instituiu o Sistema Único de Saúde), dispôs acerca da competência do poder público municipal em celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

2.

A jurisprudência é pacífica no sentido de
que os hospitais credenciados pelo SUS exercem atividade pública delegada por quaisquer dos entes federativos - União, Estados ou Municípios, como órgãos gestores cada qual na respectiva esfera administrativa de atuação. Assim, sujeitam-se a responder individualmente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não excluindo a eventual responsabilidade da entidade delegante.

3.

Consoante entendimento da Corte Superior, não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

4.

No caso, embora, via de regra, cumpra à direção municipal realizar o credenciamento, controle e fiscalização da entidade privada prestadora de serviços de saúde credenciada ao SUS, não há neste momento processual elementos que evidenciem com clareza se o celebrante do Convênio em questão foi o ente municipal ou o ente estadual, sendo
prudente aguardar a devida instrução e julgamento do feito principal, vez que só assim poderá ser aferida a legitimidade ou não dos entes públicos e a responsabilidade civil daí decorrente.

5.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0819897-48.2022.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível e Empresarial de Altamira
/PA, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA nº
0005302-43.2014.8.14.0005
, movida por
L. S. D. S.,
menor, representada por sua genitora
SIMONE DA SILVA SANTOS.

Consta dos autos que a mãe da autora deu entrada no Hospital das Clínicas de Altamira em 11/02/2007, por volta de 07:30h com dores e dilatação de 1,5 cm. Levada ao quarto para que aguardasse a evolução do trabalho de parto, foi impedida de permanecer com acompanhante, ficando sozinha e sem qualquer atendimento obstétrico até aproximadamente as 20:00hr, quando a enfermeira plantonista informou que seria levada para o centro cirúrgico.

Narra ainda a exordial que o parto foi realizado por médico cuja especialidade seria Cirurgia Geral e não obstetrícia.

Relata que em decorrência da demora, a criança nasceu com graves sequelas neurológicas decorrentes de falta de oxigênio intrauterina, sendo privada de uma vida normal, não podendo andar, sentar, falar, nem realizar qualquer atividade básica.

Em vistas disso, foi requerida a antecipação de tutela, visando o pagamento de pensão mensal à autora, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

E em mérito, pugnou pela confirmação da tutela provisória e a condenação do Estado do Pará, Município de Altamira e Hospital das Clínicas de Altamira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Em apreciação sumária, o magistrado
a quo
assim decidiu:

No caso em comento, examinando perfunctoriamente os documentos que instruem a exordial, em cognição sumária, própria deste momento processual, vislumbra-se indícios de responsabilidade objetiva do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e do
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ALTAMIRA, aptas

a
ensejar a prestação de alimentos provisórios à autora
LUDMILA SANTOS DA SILVA,
em razão da suposta demora na realização do parto da genitora da autora, que provocou lesões corporais de natureza grave na autora e que a incapacitam permanentemente, conforme farta documentação médica encartada aos autos.

Por ser a autora a parte hipossuficiente nessa relação, não pode ficar totalmente desamparada, em atenção à preservação da unidade familiar e a proteção integral conferida à criança e ao adolescente. Até porque,
o processo já tramita neste juízo por longos 08 (oito) anos, sem

que fosse dada qualquer resposta à autora e seus genitores.

(...)

3. DO DISPOSITIVO

3.1. Proceda a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo da presente lide, em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

3.2. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, no prazo de 10 (dez) dias, obrigação de fazer ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ao HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ALTAMIRA, consistente em prestar alimentos provisórios à requerente, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, a ser prestado em periodicidade mensal (até o 5° dia útil de cada mês), até o julgamento da final da ação, em atenção ao art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, que trata da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, na modalidade do risco administrativo.

3.2.1. Estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada requerido, por descumprimento da obrigação de fazer ora imposta, a contar da expiração do prazo fixado, sem prejuízo de outras medidas assecuratórias, indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial

Face a decisão,
o Município de Altamira interpôs o

presente Agravo de Instrumento,
insurgindo quanto a ilegitimidade passiva uma vez que não haveria nexo de causalidade entre o dano ocorrido e o ato da administração pública. A genitora foi atendida no Hospital das Clínicas de Altamira que é da rede particular de atendimento a saúde, sem qualquer vínculo, convênio ou contrato com Município.

Argumentou que o arbitramento de alimentos provisórios e a multa diária devem recair sobre o Hospital das Clínicas de Altamira.

Sustentou que o valor da causa foi atribuído sem parâmetros técnicos e/ou legais.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária,
concedi o efeito suspensivo requerido.

Irresignada, a parte agravada opôs Embargos de Declaração alegando a existência de contradição na decisão
ad quem.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Altamira refutou as razões dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Dou por prejudicada a análise dos Embargos de Declaração ante o julgamento do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito d
a ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu
a antecipação de
tutela para determinar que o ente municipal preste alimentos provisórios à requerente, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, até o julgamento final da demanda.

Analisando detidamente o que consta dos autos, cumpre pontuar que os fatos ocorridos se deram em hospital particular conveniado à rede pública de saúde.

Inequívoco que os hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde exercem atividade pública delegada por quaisquer dos entes federativos - União, Estados ou Municípios, instituídos pela Lei nº 8.080/90 como órgãos gestores cada qual na respectiva esfera administrativa de atuação. Assim, embora estejam sujeitos a responderem individualmente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros (art. 37, § 6º, CF), isto não excluirá a eventual responsabilidade da entidade delegante.

Neste ponto, o
STJ já se manifestou no sentido de poder o ente público ser responsabilizado por erro médico ocorrido em hospital privado conveniado com o SUS, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRAD
O.
1. Conforme decidido no acórdão proferido no EREsp 1.388.822/RN, da Primeira Seção do STJ, o município tem legitimidade passiva nas controvérsias acerca de dano decorrente de erro médico em hospital privado municipal. E se o município responde por erro médico em hospital privado do município, com mais propriedade deve responder pelos mesmos danos ocorridos em hospital público municipal
. 2. Não se conhece do recurso especial interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, em que não se demonstrou adequadamente o dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, os quais determinam a transcrição de ementas dos julgados, com a realização do cotejo analítico demonstrando a similitude fática e as decisões divergentes na aplicação dos mesmos normativos federais, além de indicarem o repositório oficial dos arestos indicados. Agravo regimental improvido"

(
STJ, AgRg no AREsp 836.811/SP ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 22/03/2016)
.

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Indenização por danos morais. Falecimento do esposo e pai das autoras em decorrência de traumatismo craniano causado por queda de uma maca, durante atendimento hospitalar, o que ocasionou seu falecimento -
Hospital público municipal que deixou de tomar condutas mínimas para permitir o acesso do paciente à pronta avaliação neurológica e realização de tomografia, em tempo hábil, a viabilizar o tratamento neurocirúrgico - Conduta omissiva configurada - Ilegitimidade passiva da Municipalidade Inocorrência - Contrato de Gestão que não acarreta o afastamento da responsabilidade do ente público que tem o dever de garantir o direito à saúde, implementando o controle e a fiscalização dos serviços - Inteligência dos artigos 196 e 197, da CF - Precedentes
Incontroverso nos autos a ocorrência da queda e o traumatismo craniano sofrido pela vítima com posterior óbito, cujo panorama probatório amealhado no autos demonstrou que após a queda da maca não houve o atendimento adequado ao paciente - Nexo causal caracterizado Indenização por danos morais devida - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) - Sentença de parcial procedência mantida - Honorários recursais fixados Recursos improvidos.

(
TJ-SP - AC: 1009018-44.2015.8.26.0053
, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 31/05/2021, 9ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 31/05/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARALISIA CEREBRAL E OUTRAS SEQUELAS DECORRENTES DE ANOXIA PERINATAL. 1. APELAÇÃO (01) DOS AUTORES. 1.1. PLEITO RECURSAL PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE SINDICAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
2. APELAÇÃO (02) DO ENTE MUNICIPAL. 2.1. ALEGAÇÃO RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ATENDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DA LEI N.º 8.080/1990
. 2.2. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DA PARTURIENTE EM CASA HOSPITALAR PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL COMPROVAR A SUFICIÊNCIA E A ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DENTRO DA TÉCNICA E DOS MEIOS DISPONÍVEIS. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA CONDUTA DO CORPO MÉDICO DO HOSPITAL NÃO AMPARADA NA PROVA NOS AUTOS. PROVA PERICIAL QUE EXPRESSAMENTE APONTOU A FALTA DE REGISTROS DE CONTROLE DE DADOS CLÍNICOS DE RELEVO DURANTE O LONGO PERÍODO DO TRABALHO DE PARTO, DIFICULTANDO A COMPREENSÃO DO AJUSTE DA CONDUTA MÉDICA. 2.3. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OU DE ALTA COMPLEXIDADE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO ESTADO AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 2.4. PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS AUTORES. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO DA GENITORA EM VIRTUDE DOS NECESSÁRIOS CUIDADOS PARA COM O FILHO INCAPACITADO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. 2.5. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM R$ 100.000,00. MONTANTE BASTANTE PARA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, SERENAR O MAL IMPOSTO AOS AUTORES E FAZER REAGIR A RÉ DIANTE DO DANO CAUSADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(
TJ-PR - APL: 0007353-85.2011.8.16.0131
(Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 21/04/2021)

Fixada tal premissa, cabe ainda mencionar que
Lei 8.080 de 16 de setembro de 1990 que instituiu o Sistema Único de Saúde dispõe sobre as atribuições e competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto aos serviços de saúde pública, senão vejamos:

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I – promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; (...)

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

Dos dispositivos acima destacados, nota-se que, via de regra, em razão da descentralização da direção estatal, incumbe aos Municípios a responsabilidade pela execução das ações e serviços de saúde, assim como a fiscalização dos serviços prestados pelas entidades privadas conveniadas pelo SUS.

Sabe-se que na prática, não é apenas o ente municipal quem celebra contratos
para prestação de serviços de saúde.
O Sistema Único de Saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento de avaliação, por meio da Atenção Primária, até os mais complexos tratamentos.

Em razão disso, o
SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos
entes federativos
, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

Desta feita, o podem ser realizados
Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde, que são
acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização
de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde, conforme previsão no decreto regulamentador da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Denoto que nos autos, embora a autora/agravada exaustivamente argumente que havia acordo firmado entre o poder público e o hospital particular em que foi assistida, entendo que este argumento se mostra incontroverso. O que não pude vislumbrar é quem de fato celebrou o Convênio com o hospital particular e especialmente a quem ficou a responsabilidade de controle e fiscalização do serviço prestado.

A tela da
consulta trazida pela recorrida como meio de prova, realizada junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos a

Saúde-CNES, evidencia que o Hospital das Clínicas de Altamira LTDA, está inserido

na esfera administrativa e faz atendimento pelo SUS, todavia, não faz prova em favor do celebrante do convênio, e não há no feito qualquer instrumento que minimamente evidencie a formalização do acordo.

Ademais, o
Ofício nº 096/2014
(ID. 72554128 - autos principais), trazido pelo ente municipal afirmando não existir contratos ou convênios celebrados com a prefeitura municipal, também se revela inservível a comprovar a ausência de responsabilidade do município, uma vez que não faz referência à data dos fatos, mas genericamente afirma não haver convênios ou contratos com a Prefeitura Municipal de Altamira, levando-se a crer que diz respeito ao ano de 2014, quando expedido o referido ofício.

Em sendo assim, é certo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para definir a responsabilidade para figurar no polo passivo das demandas pleiteando danos morais e mate
riais, é preciso observar quem é o ente responsável pelo convênio do Poder Público com a instituição de saúde privada.

No entendimento dos ministros, embora o SUS seja um sistema nacional, é preciso ressaltar a responsabilidade de quem assinou o convênio, posto que, entre as cláusulas contratuais do convênio, está expressa a necessidade de verificar o cumprimento da pactuação, bem como zelar pela qualidade do serviço contratado, o que remete diretamente à responsabilidade a quem assinou o convênio.

É o que se verifica do seguinte precedente, que enfatiza que nos casos de demandas indenizatórias é necessário comprovar a conduta, o dano e o respectivo nexo de causalidade entre eles:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art.
18
, inciso
X
, da Lei n.
8.080
/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes:
AgRg no CC 109.549/MT
, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010;
REsp 992.265/RS
, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009;
REsp 1.162.669/PR
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.2. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.4. Embargos de divergência a que se dá provimento.

(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

ERRO MÉDICO. HOSPIT AL PRIV ADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art.
18
, inciso
X
, da Lei n.
8.080
/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução." (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015) 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt nos EDcl no REsp 1428475/PR
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 02/09/2016)

Em sendo assim, tenho que não restou claro se o caso em comento se insere na regra geral em que o
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde fica a cargo do ente municipal no que tange à
organização, controle e fiscalização, ou se não houve descentralização dos serviços e das ações de saúde ao município, permanecendo o Estado com a
responsabilidade decorrente do Convênio celebrado.

Desta feita, prudente aguardar a devida instrução e julgamento do feito principal, vez que só assim poderá ser aferida a legitimidade ou não dos entes públicos e a responsabilidade civil daí decorrente.

Posto isto,
CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023